Tribunal: STF
Processo: RMS 40503
Classe: RMS
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. Manoel Maximiano Junqueira Filho opôs embargos de declaração (eDoc 75) contra a decisão que negou provimento ao recurso ordinário em mandado de segurança  (eDoc 71).

Inicialmente, aponta a existência de erro material no registro do processo, ao argumento de que o recurso ordinário constitucional, por ter sido interposto no Distrito Federal e dirigido contra ato do Presidente do Superior Tribunal de Justiça, deveria ter sido autuado como processo do aludido ente, e não do Estado de São Paulo.

Indica omissão relevante no relatório da decisão embargada, por não terem sido devidamente descritos os fatos centrais da controvérsia. Nesse contexto, afirma que o STJ, ao julgar o RMS 44.487/SP, teria se baseado em premissas fáticas inexistentes, notadamente a suposta ausência de documentos essenciais à impetração e a alegada realização de interrogatório e de prova testemunhal no processo administrativo disciplinar. Segundo o embargante, tais atos jamais ocorreram, havendo nos autos documentação oficial, regularmente juntada e numerada pelo próprio Superior Tribunal de Justiça, que comprovaria a inexistência do interrogatório e o indeferimento integral da prova defensória.

Sugere existir contradição na decisão embargada ao admitir como válidos pronunciamentos judiciais que, segundo sustenta, se fundaram em fatos manifestamente falsos, em afronta ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa. Defende que decisões baseadas em premissas inexistentes configurariam atos teratológicos e abusivos, insuscetíveis de produzir coisa julgada material.

Sustenta que há obscuridade quanto à aplicação da jurisprudência que veda, em regra, o uso do mandado de segurança contra ato judicial. Argumenta que os precedentes citados não teriam sido adequadamente cotejados com o caso concreto, no qual se alegaria situação excepcional marcada por erro grosseiro, abuso de autoridade e teratologia, circunstâncias que, em sua visão, autorizariam o manejo da ação mandamental.

Por fim, afirma existir omissão quanto à tese de que decisões teratológicas seriam juridicamente inexistentes e, por essa razão, insuscetíveis de produzir coisa julgada material ou de transitar em julgado, razão pela qual não se aplicaria, ao caso, a vedação prevista no art. 5º, II, da Lei n. 12.016/2009. Afirma que o reconhecimento desses vícios seria imprescindível para permitir o exame colegiado da matéria em eventual agravo interno.

Requer, ao final:

[...] que INTEGRE a r. decisão embargada, para nela acrescentar os fundamentos nevrálgicos da impetração, omitidos no relatório, que foram: a) falsa alegação no RMS 44.487-SP de que o impetrante deixou de juntar os documentos indispensáveis, todos eles devidamente encartados e numerados pelo escrevente-técnico-judiciário do próprio STJ, dentre eles destacando-se os documentos e-STJ 6.934 e 6.531 e b) falsa alegação de que o impetrante fora regularmente interrogado no PAD 120.580/2008 e de que a prova testemunhal de defesa, naquele mesmo administrativo, fora colhida na presença de defensor-constituído, haja vista que aqueles dois documentos colocados em relevo acima provam exatamente o contrário.
Pede também a V. Exa. que ESCLAREÇA e DECLARE que aqueles três fundamentos, exatamente porque falsos e emanados de autoridade judiciária de Instância Superior são teratológicos e não podem se prestar a lastrear nenhuma decisão judicial. 
Que esclareça e declare também, que as dd. autoridades judiciárias foram suficiente e reiteradamente alertadas dos falsos, mas insistiram no vício. 
Que esclareça e declare, mais, que desde dezembro de 2013, portanto há mais de 12 anos, o impetrante vem perseguindo, junto ao STJ, o reconhecimento formal das nulidades perpetradas em PAD que tramitara pelo TJSP, objeto do RMS 44.487-SP. 
Que esclareça e declare que as decisões teratológicas apontadas acima são consideradas inexistentes e, por essa razão, não podem transitar em julgado. 
Que esclareça e declare que diante daquele panorama, a Corte Especial do STJ não poderia negar seguimento a recurso supremo nem provimento a agravo interno que buscavam, exatamente, levar a conhecimento do Pretório Excelso as anomalias presentes nas decisões proferidas no RMS 44.487-SP., todas elas teratológicas. 
Que esclareça e declare qual o artigo de lei ou da Constituição Federal, ou SÚMULA que inviabiliza a concessão de segurança contra ato judicial de declaração de trânsito em julgado de decisão teratológica ou grotesca. 
Esses esclarecimentos são necessários para que a r. decisão monocrática de V. Exa. - que negou provimento ao recurso ordinário constitucional do impetrante - possa ser reexaminada, pela via interna (regimental) em conjunto com os pares da h. 2ª TURMA do STF.

A União, devidamente intimada, não apresentou contrarrazões (eDoc 87 - Certidão).

É o relatório. Decido.

2. Os embargos de declaração, protocolados por advogado atuando em causa própria, foram opostos no prazo legal. Conheço do recurso. 

Inicialmente, não obstante a alegação relativa à numeração e à origem do feito não possua o condão de interferir no mérito da decisão agravada, por se tratar de questão meramente formal, cumpre consignar que a matéria deve ser objeto de verificação pela Secretaria. 

Os aclaratórios são cabíveis, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, quando na decisão questionada se verifica omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Possuem função meramente integrativa do acórdão, de sorte que não prospera a pretensão de lhes serem conferidos efeitos modificativos, conforme o entendimento consolidado neste Tribunal, do qual são ilustrativas as ementas a seguir transcritas:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO NA DECISÃO IMPUGNADA. EMBARGOS PROVIDOS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS. 
1. Os embargos de declaração têm função integrativa do acórdão recorrido nas hipóteses em que se busca o saneamento de vício (omissão, contradição ou obscuridade) ou a correção de flagrante erro material. 
[…] 
3. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos somente para sanar vício de omissão, porém sem efeitos modificativos.
(Rcl 49.479 AgR-ED, Segunda Turma, da minha relatoria, DJe 3.8.2022 – grifei)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSENTES PRESSUPOSTOS DE EMBARGABILIDADE. PRETENSÃO MERAMENTE INFRINGENTE.
1. Não há erro, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão questionado, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015.
2. A via recursal adotada não se mostra adequada para a renovação de julgamento que ocorreu regularmente.
3. Embargos de declaração rejeitados.
(RE 1.253.682 AgR-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 13.10.2020 – grifei)

Não se verificam, na decisão embargada, os vícios apontados pelo embargante.

No que se refere à alegada existência de omissão no relatório da decisão embargada, ela não procede. 

Nos termos da sistemática processual, a omissão apta a ensejar o manejo de embargos de declaração refere-se à ausência de manifestação do órgão julgador sobre questão relevante ao deslinde da controvérsia, especialmente quanto aos fundamentos que sustentam a conclusão adotada na decisão. 

O relatório, por sua natureza, possui função meramente descritiva e informativa, destinada à exposição sintética das alegações das partes e do histórico processual, não constituindo, portanto, lugar próprio para apreciação ou enfrentamento de fundamentos jurídicos. Desse modo, eventual inconformismo com a forma de exposição do relatório não caracteriza omissão sanável pela via dos embargos declaratórios.

O pronunciamento embargado destacou, inicialmente, o itinerário processual do caso, registrando que o impetrante ajuizou mandado de segurança contra acórdão da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça que negara seguimento a recurso extraordinário. Apontou que a ação mandamental foi indeferida liminarmente, decisão esta mantida em sede de agravo interno, circunstância que motivou a interposição do recurso ordinário ora apreciado. 

Observou que o acórdão recorrido se fundamentou no fato de o mandado de segurança ter sido dirigido contra decisão da Corte Especial do STJ já transitada em julgado, que negara seguimento ao recurso extraordinário por ausência de repercussão geral, com aplicação dos Temas 339 e 660 da repercussão geral.

Ressaltou-se a existência de vedação legal expressa ao manejo de mandado de segurança contra decisão judicial transitada em julgado, nos termos do art. 5º, III, da Lei n. 12.016/2009. Assinalou-se que tal compreensão encontra-se plenamente consolidada na jurisprudência desta Corte, no sentido de que a ação mandamental não é meio idôneo para substituir recursos previstos em lei nem a ação rescisória, sendo igualmente incabível tanto contra decisões ainda recorríveis quanto contra aquelas já acobertadas pela coisa julgada.

Registrou-se, conforme informações extraídas do portal eletrônico do STJ, que o ato apontado como coator efetivamente transitou em julgado em 23 de agosto de 2024. Diante desse dado objetivo, afastou-se a pretensão do recorrente de prosseguir com o mandado de segurança, ainda que este alegue a existência de “erros de fato” no julgamento do RMS 44.487/SP. Segundo o entendimento adotado, tais alegações não possuem aptidão para desconstituir a certificação formal do trânsito em julgado nem para afastar o óbice legal ao prosseguimento da ação mandamental.

Por fim, a decisão afirma que o reconhecimento do trânsito em julgado do ato impugnado constitui fundamento de natureza prejudicial suficiente para o desate da controvérsia, tornando desnecessária a análise das demais teses deduzidas no recurso. Assim, ficaram prejudicadas as alegações relativas a impedimento de Ministro, ao cabimento de mandado de segurança contra ato jurisdicional e à possibilidade de impugnação de decisão proferida pelo próprio órgão colegiado. Com base nesses fundamentos, negou-se provimento ao recurso ordinário em mandado de segurança e declarou-se prejudicado o pedido de tutela de evidência.

O pronunciamento embargado não apresenta, assim, os vícios apontados pelo recorrente, porquanto se encontra devidamente fundamentada, ainda que em sentido contrário aos seus interesses. 

3. Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

Determino que a Secretaria verifique se há equívoco no registro do processo, especialmente quanto à indicação da unidade federativa de origem. Constatado o desacerto apontado pelo recorrente, deverá ser promovida a devida retificação, a fim de regularizar adequadamente os assentamentos processuais.

4. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 10 de março de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente